Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703162-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA SUELI LEITE FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0713518-19.2025.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado de Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: ” Confiro ao feito a prioridade de tramitação - parte com mais de 60 anos; Averigue-se questionamento da douta advogada sobre o check-list e, se o caso, façam-se as correções requeridas. Em princípio parece haver probabilidade do direito, já que a autora era dependente do filho, bombeiro militar falecido, já que desfrutava da assistência médico-hospitalar prevista no art. 32 da Lei 10486/2002. Assim, não há razão, em princípio, para, depois de seu falecimento, perder a qualidade de dependente, não sendo óbice o fato de não ser pensionista - por terem outros na ordem de prioridade, notadamente os filhos - mesmo porque ainda se continua a cobrar os mesmos 2% de contribuição dos rendimentos dos pensionistas. Há, ainda, perigo de dano: a autora, já idosa, pode necessitar de atendimento médico a qualquer momento e, ao que consta, está descoberta por não ter conseguido pagar o plano de saúde privado. Defiro, pois, a tutela de urgência para que o réu reinclua a autora como beneficiária dos serviços de assistência médica-hospitalar dos Bombeiros Militares do Distrito Federal, no prazo de 03 dias úteis. Confiro a esta, para efeito de intimação do réu, força de ofício. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se.” Em seu recurso, o réu, ora agravante, defende a impossibilidade de concessão da tutela de urgência porquanto a parte agravada não deve permanecer vinculada aos serviços de assistência médico-hospitalar porquanto devem permanecer vinculados os beneficiários de primeira ordem do instituidor falecido. Esclarece que a legislação aplicável (Lei no 10.486/2002, arts. 33, 37 e 39; Lei no 13.954/2019, art. 24-B; e Lei no 7.479/1986, art. 117) estabelece que a agravada, na condição de genitora, não foi habilitada para percepção da Pensão Militar e não tem direito à utilização do sistema de saúde do CBMDF por não constar mais como dependente em razão do falecimento do seu filho militar. Teceu arrazoado jurídico a colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e indeferir a inclusão nos serviços de assistência médica do CBMDF. Recurso isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão não presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Em sede de cognição sumária não há probabilidade no direito da parte recorrente. Com efeito, sobre a assistência médico-hospitalar a Lei 10486/02, dispõe: “Art. 32. A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) § 1o O militar e seus dependentes poderão receber atendimento em outras organizações hospitalares, nacionais ou estrangeiras, nas seguintes situações especiais: I - de urgência ou emergência, quando a organização hospitalar da Corporação não puder atender; II - quando a organização hospitalar da respectiva Corporação, não dispuser de serviço especializado; III - Ao inativo e pensionista, será fornecido o transporte, quando houver necessidade de internação hospitalar decorrente de prescrição médica utilizando os parâmetros estabelecidos na legislação federal e conforme regulamentação do Governo do Distrito Federal. § 2o A organização de saúde da Corporação, destina-se a atender ao militar, seus dependentes e pensionistas. Art. 33. Os recursos para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social aos dependentes dos militares, também poderão provir de outras contribuições e indenizações, nos termos dos incisos II e III do art. 28 desta Lei. Art. 33. Os recursos para assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes também poderão provir de outras contribuições e indenizações, nos termos dos incisos II e III do caput do art. 28 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) § 1o A contribuição para a assistência médico-hospitalar, psicológica e social é de 2% a.m.(dois por cento ao mês) e incidirá sobre o soldo, quotas de soldo ou a quota-tronco da pensão militar. § 2o A contribuição de que trata o § 1o poderá ser acrescida de até 50% (cinqüenta por cento) do seu valor, para cada dependente participante do Fundo de Saúde, conforme regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação. § 2o A contribuição de que trata o § 1o deste artigo poderá ser acrescida de até 100% (cem por cento) de seu valor, para cada dependente participante do Fundo de Saúde, conforme regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) § 3o As contribuições e indenizações previstas no caput deste artigo serão destinadas à constituição de um Fundo de Saúde, que será regulamentado pelo Comandante-Geral de cada Corporação. § 4o A indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes de que trata o caput deste artigo, não poderá ser superior, conforme regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação: a) a 20% (vinte por cento) do valor da despesa para os dependentes do 1o grupo; b) a 40% (quarenta por cento) do valor da despesa para os dependentes do 2o grupo; c) a 60% (sessenta por cento) do valor da despesa para os dependentes do 3o grupo; d) ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar, considerada a despesa total anual, para todas as situações deste parágrafo. Art. 33-A. A contribuição de que trata o § 1o do art. 33 desta Lei será facultativa aos militares inativos do Distrito Federal e pensionistas militares, desde que residentes fora do Distrito Federal e a Corporação não proporcione a assistência médica, hospitalar e domiciliar adequada nos locais onde residam. (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) Art. 34. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: Art. 34. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) I - 1o grupo: a) o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecido judicialmente; b) os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; c) a pessoa sob guarda ou tutela judicial até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante universitário, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; II - 2o grupo: os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação; III - 3o grupo: os que constarem na condição de dependentes do militar, até a data da entrada em vigor desta Lei, enquanto preencherem as condições estabelecidas em Estatuto das respectivas Corporações.” Na espécie, ainda que clara a distinção de grupos de dependentes do militar, a legislação não cria, no âmbito para assistência médica a exclusão dos dependentes por classes ou ordem. Da mesma forma, ao dispor sobre a pensão militar o legislador não vinculou o recebimento da pensão à utilização da assistência médica. Ambos os benefícios têm regulação em capítulos distintos da referida lei. Dessa forma, deve ser mantida a decisão proferida na origem. Nestes termos, INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator